Tribunal: STF
Processo: MI 7029
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para que a demanda possa ser apreciada em sede de mandado de injunção, é essencial que haja: i) omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) inviabilização do direito da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora. 2. Não demonstrado por meio de prova inequívoca o preenchimento destas condições ou pressupostos constitutivos, resta obstado o prosseguimento da ação. 3. Recaindo sobre o Impetrante o ônus da prova, a apreciação da controvérsia demandaria análise fático-probatória, o que se afigura inexequível em sede de mandado de injunção. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.